Tribunal: TJSP
Processo: 2210036-15.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Revisão Criminal – Falsidade ideológica e estelionato – Revisionando que foi condenado definitivamente.
Arguição de preliminar de ocorrência da decadência, por ausência de representação da vítima do crime de estelionato, no prazo legal. Ainda, alega que há prescrição da pretensão punitiva e pretensão executória. No mérito, busca a absolvição do peticionário pelo crime de falsidade ideológica,

Ementa:
Revisão Criminal – Falsidade ideológica e estelionato – Revisionando que foi condenado definitivamente.
Arguição de preliminar de ocorrência da decadência, por ausência de representação da vítima do crime de estelionato, no prazo legal. Ainda, alega que há prescrição da pretensão punitiva e pretensão executória. No mérito, busca a absolvição do peticionário pelo crime de falsidade ideológica, por atipicidade da conduta, erro na apreciação da prova, por decisão contrária às provas dos autos.
Preliminares que não merecem acolhimento - Lei no 13.964/2019 que entrou em vigor no curso da ação principal, sendo o julgamento da apelação convertido em diligência - Representação da vítima de estelionato apresentada de forma regular e dentro do prazo legal, eis que, in casu, a data inicial do prazo para representação se inicia na data em que o ofendido é inequivocamente cientificado acerca da possibilidade de oferecer aludida representação, razão pela qual, no presente, não há que se falar em decadência - Prescrição da pretensão punitiva e executória não verificadas - Parâmetro prescricional alegado pelo peticionário que está equivocado - Ainda que levando em consideração os parâmetros corretos, não se verifica o decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos.
Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento da condenação proferida – Autoria delitiva e materialidade bem demonstradas no édito condenatório – Atipicidade da conduta não verificada - Tese devidamente analisada - Provas devidamente analisadas, estando a decisão em consonância com as provas dos autos.
Irrescindível a condenação do Revisionando.
Ação de Revisão Criminal improcedente.